Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-91.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019130-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAYRTON SCHUDIKEN - CPF: 593.087.451-49 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança para reconhecer o direito à percepção de gratificação por produtividade incidente sobre o salário-base, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas e reflexos limitados ao décimo terceiro salário, afastada a repercussão sobre outras verbas, bem como condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em (
i
) saber se é devida a remessa necessária diante do valor do proveito econômico; (
ii
) saber se há contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença; e (
iii
) saber se é aplicável a sucumbência mínima ou se deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com adequada definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A remessa necessária é dispensável quando o proveito econômico, ainda que decorrente de sentença formalmente ilíquida, pode ser aferido por critérios objetivos e não ultrapassa o limite legal previsto no art. 496, §3o, III, do CPC.

4. Não há contradição interna ou julgamento fora dos limites da lide quando o magistrado utiliza elementos fáticos constantes dos autos apenas como premissas para definir a base de cálculo da verba discutida, mantendo-se adstrito ao pedido formulado.

5. O acolhimento parcial dos pedidos, com rejeição de parcelas relevantes da pretensão inicial, afasta a sucumbência mínima e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.

6. Existindo condenação, ainda que ilíquida, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, com fixação do percentual postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, II, do CPC, sendo possível a revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

7. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido. Sentença mantida quanto ao mérito, com reforma de ofício do capítulo dos honorários para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a incidência da verba honorária sobre o valor da condenação, a ser fixada na liquidação.

Tese de julgamento
: “1. É dispensável a remessa necessária quando o proveito econômico não ultrapassa o limite legal, ainda que a sentença seja formalmente ilíquida, desde que aferível por critérios objetivos. 2. O acolhimento parcial de pedidos relevantes afasta a sucumbência mínima e autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 4o, II, 86 e 496, §3o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.025/SC, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14.3.2022, publicado no DJe em 21.3.2022; TJMT, apelação cível e remessa necessária n. 1017363-18.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.2.2023, publicado no DJe em 03.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
CLAYRTON SCHUDIKEN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1019130-91.2024.8.11.0015 manejada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à percepção da gratificação por produtividade incidente sobre o salário base, considerada a classe e o nível ocupados na carreira, determinando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como a incorporação da verba à remuneração-base para fins de cálculo do décimo terceiro, afastando sua repercussão sobre outras parcelas remuneratórias.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência, sob o argumento de que decaiu de parte mínima dos pedidos, pugnando pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e pela condenação integral do ente municipal ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como pela adequação da fundamentação ao dispositivo da sentença.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 340895865, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

De início, verifica-se que a sentença foi submetida ao reexame nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
”.

No entanto, o inciso III do §3o do referido dispositivo excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios. Vejamos:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
[...]”.

In casu
, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 97.249,69 (noventa e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), o que corresponderia ao proveito econômico pretendido na causa, ou seja, o valor, em tese, da cobrança da dívida, nos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, constata-se que o valor do proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o montante equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, que, à época do ajuizamento, correspondia à importância de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Por certo, ainda que
a sentença ostente forma ilíquida, há nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação, a ser fixado em sede de liquidação por cálculos, não ultrapassará o limite legal de dispensa da remessa necessária.

Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário, tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça reconhece que a mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do §3o do art. 496 do CPC, desde que sejam identificáveis nos autos parâmetros objetivos e suficientes para aferição do
quantum debeatur
.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente do c. STJ:

“[...]
No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.916.025/SC, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14.3.2022, publicado no DJe em 21.3.2022).

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento consolidado nesta Corte:

“[...]
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC.
[...]”. (TJMT, apelação cível e remessa necessária n. 1017363-18.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.2.2023, publicado no DJe em 03.3.2023).

Assim, diante da inequívoca inferioridade do valor da causa em relação ao limite legal, e inexistindo indícios de que o montante final da condenação extrapole esse teto, deve ser mantida a decisão que não conheceu da remessa necessária.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAYRTON SCHUDIKEN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1019130-91.2024.8.11.0015 manejada contra o MUNICÍPIO DE SINOP (MT), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à percepção da gratificação por produtividade incidente sobre o salário base, considerada a classe e o nível ocupados na carreira, determinando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como a incorporação da verba à remuneração-base para fins de cálculo do décimo terceiro, afastando sua repercussão sobre outras parcelas remuneratórias.

O cerne recursal cinge-se, de um lado, à alegação de existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, com suposta violação aos limites objetivos da lide, e, de outro, à insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios, sob a tese de sucumbência mínima do autor.

Pois bem.

Da análise da sentença, verifica-se que a referência ao recebimento da gratificação por produtividade pelo autor não constituiu fundamento autônomo ou determinante para o desfecho da lide, mas mero dado contextual utilizado pelo magistrado para delimitar com precisão o objeto controvertido, qual seja, a definição da base de cálculo da referida gratificação, à luz do artigo 69 da Lei Municipal n. 1.459/2011. Não se constata, portanto, julgamento
extra
ou
ultra petita
, tampouco extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Com efeito, o artigo 141 do CPC veda ao julgador decidir a lide fora dos limites em que foi proposta, mas não o impede de valorar fatos incontroversos ou elementos probatórios constantes dos autos como premissas para a construção do raciocínio decisório. A sentença, ao final, manteve-se rigorosamente adstrita ao pedido e à causa de pedir, enfrentando a controvérsia nos exatos termos em que foi submetida à apreciação judicial.

Ademais, eventual discordância da parte recorrente quanto à interpretação conferida pelo magistrado às provas documentais – notadamente aos holerites acostados aos autos – não se confunde com vício de fundamentação, contradição interna ou afronta à legalidade, mas traduz mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório, providência que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do artigo 371 do CPC, desde que adequadamente fundamentado, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Não se verifica, assim, afronta ao princípio da legalidade administrativa, tampouco à regra da congruência, inexistindo a alegada dicotomia apontada pelo recorrente.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à alegação de sucumbência mínima do autor.

Observa-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente, com acolhimento de parcela relevante da pretensão deduzida na inicial e rejeição de outros pedidos igualmente substanciais, circunstância que exige exame detido da extensão da sucumbência suportada por cada litigante, à luz do artigo 86 do CPC.

Da leitura da petição inicial, extrai-se que o autor formulou, em síntese, os seguintes pedidos: (
i
) reconhecimento do direito à incidência da gratificação por produtividade sobre o salário-base correspondente à classe e ao nível ocupados na carreira; (
ii
) pagamento das diferenças vencidas e vincendas decorrentes da adoção da referida base de cálculo; (
iii
) incorporação da gratificação à remuneração para todos os fins, com repercussão em férias, décimo terceiro salário, licenças e demais vantagens; e (
iv
) os consectários legais pertinentes.

A sentença, contudo, acolheu apenas parcialmente a pretensão deduzida, reconhecendo o direito à incidência da gratificação por produtividade sobre o salário-base e condenando o ente público ao pagamento das diferenças correspondentes, bem como ao reflexo da verba no décimo terceiro salário. Por outro lado, rejeitou pedidos relevantes, notadamente aqueles relativos à incorporação definitiva da gratificação à remuneração e à sua repercussão sobre férias, licenças e demais afastamentos remunerados, limitando os efeitos da condenação nos estritos termos do artigo 69, §1o, da Lei Municipal no 1.459/2011.

Esse contexto revela que a sucumbência suportada pelas partes não se apresenta meramente residual, havendo êxito e insucesso relevantes de ambos os lados, o que afasta a incidência automática da sucumbência mínima, exigindo a aplicação das regras gerais da sucumbência.

Encerrada a análise das questões devolvidas pelo recurso, constatado equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, impõe-se a reforma, de ofício, desse capítulo específico da sentença, a fim de adequá-lo aos critérios legais e ao efetivo resultado do julgamento.

Ademais, verifica-se que a sentença adotou o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, providência que não se harmoniza com a ordem legal estabelecida no artigo 85, §2o, do CPC, diante da existência de condenação.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “[...]
firmou o entendimento no sentido de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a seguinte ordem de preferência
:
(I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
” (STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024).
[sem destaque no original].

Na hipótese, embora a condenação possua natureza ilíquida, cuida-se de condenação expressa, circunstância que afasta a utilização do valor da causa como base de cálculo, devendo a verba honorária incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase própria.

Não obstante, diante da iliquidez da condenação imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC, ocasião em que será observado o escalonamento previsto no §3o do mesmo dispositivo.

Desse modo, impõe-se negar provimento ao recurso e, de ofício, alterar a disciplina dos honorários advocatícios, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, afastar o valor da causa como base de cálculo e determinar que a verba honorária incida sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação da sentença.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relator Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

3.2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença quanto ao mérito.

3.3. No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que a verba honorária incida sobre o valor da condenação, com a fixação do respectivo percentual postergada para a fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026